Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. AFFECTIO MARITALIS. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NÃO ATENDIMENTO. TEMA 529 DO STF. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA.
1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família (affectio maritalis), além da inexistência de impedimento matrimonial entre os conviventes.
2. Não tendo a parte autora acostado aos autos provas aptas a demonstrar a existência de convivência pública, com o objetivo de constituir família, não há como prover o pedido de reconhecimento de união estável post mortem, visto que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).
3. Deferido o pedido de gratuidade formulado na petição inicial, a parte contrária deverá oferecer impugnação no prazo de quinze dias do deferimento, sob pena de preclusão, consoante o art. 100 do CPC.
4. Apelações conhecidas e não providas.